Tribunal: TJDFT
Processo: 0730584-96.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-27

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS. REVISÃO. SITUAÇÃO FINANCEIRA DO GENITOR. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. ALTERAÇÃO. NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A revisão dos alimentos é possível quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado (art. 1.699 do Código Civil).
2. Nos termos do artigo 373, I, do CPC/15, constituía ônus do autor comprovar cabalmente em que proporção a diminuição da capacidade financeira que sofreu o impede de pagar os alimentos anteriormente fixados, encargo do qual não se desincumbiu.
3. O suposto desemprego alegado pelo autor se mostra insuficiente para demonstrar a sua impossibilidade de contribuição e não o exime de prestar obrigação alimentar ao seu filho em valor que lhe garanta o mínimo de subsistência, especialmente por se tratar de profissional autônomo, livre para formalizar outros contratos lucrativos, e por inexistirem nos autos elementos suficientes para saber acerca de suas reais condições de vida e das atividades efetivamente desempenhadas.
4. Apelação conhecida e não provida.